Tribunal: STF
Processo: RHC 245015
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adilson Soares Barbosa opôs embargos de declaração em face de ato decisório que negou seguimento a habeas corpus.



    Aponta omissão na decisão embargada, quanto à data da impetração do HC 856.845 perante o Superior Tribunal de Justiça, em que proferido o acórdão objeto do presente recurso ordinário, em 23 de setembro de 2023, antes da ocorrência do trânsito em julgado do ARE 1.450.523, em 11 de outubro de 2023. Postula, desse modo o conhecimento do recurso ordinário e, quanto ao mérito, seja garantido o direito à celebração do acordo de não persecução penal.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolado por advogado, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Registro, preliminarmente, que, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para contraminuta, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada do Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).



    Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 619 do Código de Processo Penal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; e AP 968 ED, ministro Luiz Fux), possibilitada, ainda, a correção de evidente erro material (ARE 1.164.244 ARE-AgR-ED, ministro Luiz Fux; HC 189.272 AgR-ED, ministro Roberto Barroso). 



    A decisão embargada considerou inviável a impetração, uma vez utilizada como sucedâneo de revisão criminal, em razão de que a condenação imposta ao paciente no ARE 1.450.523 transitou em julgado em 11/10/2023.



    Entretanto, o HC 856.845, em que proferido o acórdão objeto do presente recurso ordinário, foi impetrado em 23 de setembro de 2023, antes da ocorrência do trânsito em julgado da condenação.



    Reconheço, portanto, a existência de omissão e erro material na decisão embargada, e afasto a inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apontada na decisão embargada. 



    Por outro lado, a decisão agravada afastou o direito à celebração do acordo de não persecução penal em virtude de que o trânsito em julgado da condenação é o marco temporal para o pleito de aplicação retroativa do Acordo de não persecução penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964/2019.



    Anoto haver o Plenário assentado, ao apreciar o HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, que “é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado” e que “a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    No caso, a insurgência quanto à pretendida celebração de acordo de não persecução penal foi realizada ao Superior Tribunal de Justiça, por meio do HC 856.845, em momento que a ação penal (ARE 1.450.523) tramitava no Supremo. 



    Não foi requerida, perante a instância em que tramitava a ação penal, a celebração do ajuste antes do trânsito em julgado da condenação.



    Nesse ponto, a parte embargante, a pretexto de sanar apontada omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou corrigir suposto erro material nela verificado, busca o reexame do ato e a consequente reforma, o que é inadmissível na via recursal eleita, segundo a firme orientação desta Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    3. Em face do exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para esclarecer a decisão embargada e sanar o erro material, mantendo a negativa de seguimento ao habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente